Tribunal: TJSP
Processo: 2270477-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Inventário. Cessão de direitos hereditários por filha do falecido em favor de viúva meeira. Desnecessidade de formalização por meio de escritura pública. Ato translativo que pode ser tomado por termo nos autos, diante do caráter público que ostenta. Inteligência do artigo 1.806 do Código Civil. Agravo desprovido.